Tribunal: TCU
Processo: 015.071/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude do não atingimento dos objetivos de termo de compromisso firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Estado do Piauí para executar ações de resposta a situação de emergência, relacionadas ao fornecimento de água potável na zona urbana de trinta e seis municípios daquele Estado por meio de caminhão pipa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em virtude do não atingimento dos objetivos do Termo de Compromisso 480/2020 (Portaria SNPDC/MDR 3.134/2020 - Siafi/Siconv 1AADCU), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Estado do Piauí para executar ações de resposta a situação de emergência, relacionadas ao fornecimento de água potável na zona urbana de trinta e seis municípios daquele Estado por meio de caminhão pipa; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 18, 19, 23, inciso II, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208, 209, incisos II e III e § 7o, 214, inciso III, 215 a 219, e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acatar, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas por José Augusto de Carvalho Gonçalves Nunes e julgar regulares com ressalvas as suas contas, dando-lhe quitação; 9.2. considerar Geraldo Magela Barros Aguiar revel, dando-se prosseguimento ao processo com base nos elementos nele contidos; 9.3. julgar irregulares as contas de Geraldo Magela Barros Aguiar e o condenar ao recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento, com abatimento do valor especificado com crédito: Data de ocorrência Tipo de Parcela Valor (R$) 6/4/2021 Débito 7.005,60 6/4/2021 Débito 9.048,90 6/4/2021 Débito 9.048,90 13/4/2021 Débito 9.107,28 15/4/2021 Débito 9.107,28 19/4/2021 Débito 10.216,50 19/4/2021 Débito 10.216,50 19/4/2021 Débito 9.272,69 20/4/2021 Débito 9.272,69 3/5/2021 Crédito 6.811,00 9.4. aplicar a Geraldo Magela Barros Aguiar multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.6. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. comunicar o teor deste acórdão: 9.10.1. à Procuradoria da República no Piauí, para as providências cabíveis; e 9.10.2. aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.